Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709155-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, CAROLINA VIGARIO SAMPAIO, EDITE ROSA VIGARIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração do decisum desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por falta de interesse recursal e razões dissociadas (ID 24528428). O agravante retoma a tese de que o montante fixado a título de astreintes se revela desarrazoado, desproporcional e excessivo, acarretando enriquecimento ilícito da parte exequente. Argumenta ter a decisão agravada constituído título em seu desfavor no valor de R$ 30.057,65 (trinta mil e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), ficando demonstrado o interesse recursal. Pugna pela retratação da decisão agravada, assegurando a apreciação do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão monocrática de origem. Contrarrazões ao agravo interno (ID 25544966). Conforme consabido, findo o prazo para manifestação da parte contrária, o Código de Processo Civil autoriza que o prolator da decisão monocrática exerça o juízo de retratação. A propósito, confira-se o teor do art. 1.021, §2o, da norma processual: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Observa-se que o agravante, inicialmente, apontou os autos n. 0719892-83.2017.8.07.0001 como processo de origem, enquanto, em verdade, a decisão agravada foi proferida no âmbito do cumprimento de sentença n. 0727169-48.2020.8.07.0001, conforme se vê em ID 85311051, daqueles autos. Assim restou redigida: “Inobstante a parte executada noticiar que promoveu a suspensão dos descontos (IDs 83365123 e 85179911), o contracheque de ID 83808913 e o extrato bancário de ID 83808916 revelam que houve novo desconto, antes da efetivação de qualquer suspensão noticiada pela parte executada. Não trouxe, ademais, a parte executada qualquer documento que comprovasse estorno posterior das quantias. Tenho, pois, pela reiteração no descumprimento e consequente incidência da multa estipulada, equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada parcela debitada na conta da exequente, para cada ocorrência, que remonta ao somatório de R$ 30.057,65 (trinta mil cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Nesse passo, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 30.057,65 (trinta mil cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta. Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte exequente para informa se houve novos desconto ou se houve a efetivação da suspensão, no prazo de 05 (cinco) dias. I.” Sanado o equívoco, resta presente o interesse recursal. Portanto, acolho o pedido de reconsideração, para revogar a decisão de ID 24528428 e receber o presente recurso. Como consequência, passo ao exame do pedido de tutela provisória lançado nos autos do agravo de instrumento. Em síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727169-48.2020.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, determinou a aplicação das astreintes, nos termos da decisão pretérita, e constituiu título executivo judicial em desfavor do agravante no valor de R$ 30.057,65 (trinta mil e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – ID 85311051 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 24460659), relata se tratar de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento de obrigação de não fazer, qual seja, cessar os descontos mensais decorrentes da relação jurídica declarada nula por sentença. Considera excessivo o montante da multa, infringindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser capaz de acarretar enriquecimento ilícito – motivo pelo qual deve ser excluída ou, em caráter subsidiário, reduzida com limite de incidência. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 24460661). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cabe deixar consignado que, não obstante as alegações do agravado, no sentido de que teria ocorrido a preclusão temporal, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, porquanto as questões afetas à sua fixação e exigibilidade não se sujeitam a preclusão, tampouco fazem coisa julgada. Por oportuno, colaciono os seguintes julgados dessa Corte: (...) 2.1. "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 3. Embora conveniente sejam astreintes fixadas em valor expressivo (efetivamente, atingir o objetivo de coagir o devedor a cumprir o comando judicial, assegurando o resultado prático da tutela jurisdicional), não podem significar ônus demasiado (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar as decisões judiciais). Além disso, medida destinada à coação do devedor ao efetivo cumprimento da obrigação, multa que não ostenta natureza reparatória ou compensatória. 3.1. "Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)." (...) 6. Assim, peculiaridades do caso que autorizam redução do valor das astreintes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1327054, 07250424320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. As astreintes têm cabimento na efetivação de tutela provisória e será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da ordem judicial, incidindo enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado (art. 537, caput e §4o, CPC). 3.1. No caso, deferida a liminar na fase de conhecimento, para compelir o plano de saúde a autorizar imediatamente cirurgia de urgência, o juízo fixou astreintes de R$5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00. 3.2. O executado foi intimado em 26/10/17; contudo, o procedimento somente foi realizado aos 07/11/17. 3.3. Comprovado o atraso no cumprimento da tutela provisória por mais de 10 (dez) dias, imperiosa a aplicação da multa. 4. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem ser reduzidas equitativamente pelo juiz, a teor do art. 537, §1o, CPC. 4.1. A ausência de impugnação da decisão que fixou a multa não importa preclusão da possibilidade de discussão sobre seu cabimento ou valor. Precedente do STJ: "2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (4a turma, AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018). 4.2. Como cediço, as astreintes possuem natureza coercitiva, cujo escopo é compelir o réu a cumprir a determinação judicial. O valor fixado não deve, assim, ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada. 4.3. No caso, restou comprovado o parcial cumprimento da obrigação de fazer pelo executado. 4.4. Nesse contexto, tem-se como excessivo o valor alçado a título de astreintes, o que torna cabível a sua redução para o valor razoável de R$10.000,00. 5. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre as astreintes deve ser a data do respectivo arbitramento. 6. Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 7. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1177582, 07296620320178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, conquanto possível a discussão da matéria, em análise perfunctória, não reputo presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Inexiste determinação de pagamento imediato da multa cominatória, tampouco foram adotadas medidas para sua satisfação. Além disso, verifica-se ter o douto magistrado condicionado os atos processuais subsequentes à preclusão do decisum, de modo que a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 85311051 e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis, inclusive prestar as informações que entender pertinentes. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator